Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005861-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA - CPF: 946.800.352-34 (ADVOGADO), LUIZ SOUZA COSTA FILHO - CPF: 117.050.758-19 (AGRAVANTE), SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A - CNPJ: 70.052.352/0031-91 (AGRAVADO), RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (PROCURADOR), AUTO POSTO EXPEDICIONARIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.009.429/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – HIPOTESE NÃO PREVISTA NO ROL DE POSSIBILIDADES DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). 2. Agravo interno não provido” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1954845/RO – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 28/03/2022, DJe 12/04/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ SOUZA COSTA FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “Monitória”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0007777-31.2006.8.11.0006), proposto contra o agravante e contra a empresa Auto Posto Expedicionários Ltda. por SATÉLITE DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A., deferiu pedido da exequente/agravada e ordenou “penhora de 30% dos vencimentos líquidos da parte executada até a satisfação plena do crédito objeto (da) execução”, por entender possível a mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC, na hipótese, já que há prova de que o executado/agravante “é servidor público vinculado à Superintendência do Patrimônio da União da Paraíba” que “aufere renda bruta de quase quinze mil reais e no patamar de quase dez mil líquido”, e, portanto, não terá sua dignidade diretamente atingida pela constrição mensal no percentual de 30% de seus rendimentos líquidos (cf. Id. no 78601202 dos autos de origem).

O agravante sustenta que, ao contrário do admitido pela r. decisão agravada, a constrição de qualquer percentual de seus vencimentos inviabilizará sua manutenção própria e de sua família, pois “a média de despesa mensal do agravante, somente para a subsistência da família, qual seja, pensão alimentícia, aluguel, UNIMED, energia, mercado, água, internet, telefone e diarista, chega ao valor de R$ 10.086,88”, enfatizando que “é hipertenso e tem glaucoma, necessitando fazer uso contínuo de medicação”.

Assevera que a penhora de 30% de seu salário líquido implica constrição mensal de aproximadamente R$ 3 mil e diz tratar-se de medida que “atentará seriamente contra a manutenção da sua dignidade e de seu filho Leonardo Castro Costa, visto que não conseguirá manter a pensão alimentícia e nem as despesas básicas como alimentação e aluguel”, já que “apenas de pensão alimentícia o agravante paga o valor mensal de R$ 2,2 mil”, pois “seu filho faz cursinho pré-vestibular, mora em Brasília, cidade com custo de vida elevado” (sic – cf. Id. no 123039960 - pág. 5/6).

Alega, no mais, que “é fiador da dívida contraída pela pessoa jurídica Auto Posto Expedicionários”, e que “a Jurisprudência do e. STJ é no sentido da impenhorabilidade de salário de fiadores” (sic – cf. Id. no 123039960 - pág. 7)

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “no sentido de reformar a r. decisão que determinou a penhora do salário do agravante, declarando ser o salário do agravante impenhorável, nos termos do que dispõe o artigo 833 do CPC e jurisprudência do STJ”, ou, então, para que a ordem de penhora no percentual de 30% incida apenas “sobre o valor de R$ 500,00, que é a média que sobra do salário após efetuar o pagamento das despesas mensais da família” (sic – cf. Id. no 123039960 - pág. 11/12).

A decisão vinculada ao Id. 125121195, admitiu o processamento do recurso e deferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 125207176, a empresa/agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 833 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV.

Contudo, os dispositivos que protegem o devedor devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

Além disso, importante assinalar que,
ao dispor que a regra de impenhorabilidade do salário
“não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”
, a norma estabelece que o salário somente pode ser penhorado
“para pagamento de prestação alimentícia”
ou, não sendo esse o caso, nas hipóteses em que a verba remuneratória seja superior a 50 salários mínimos.

A pretensão executiva se funda em sentença de procedência proferida em ação Monitória fundada em cheques e notas fiscais, e a norma do art. 833, §2o, do CPC, é clara ao excepcionar a regra de impenhorabilidade apenas “para pagamento de prestação alimentícia”, situação completamente diversa da retratada nos autos, daí a impossibilidade de penhora de percentual dos vencimentos líquidos do codevedor/fiador.

No caso, penhora recairia sobre o total bruto dos proventos do agravante (R$ 15.000,00), contudo esse valor não atinge 50 salários mínimos, o que impossibilitaria o cumprimento da medida por não se enquadrar na hipótese permitida pela legislação.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). 2. Agravo interno não provido” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1954845/RO – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 28/03/2022, DJe 12/04/2022)

Além disso, não é seguro afirmar que a penhora de parte do salário do agravante não o deixaria desprovido do mínimo necessário à sua subsistência e de sua família, até porque o agravante provou, que possui despesas com o sustento do filho e manutenção do lar.

Isto posto, dou provimento ao recurso para determinar a impenhorabilidade do salário do agravante.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022